Tribunal: CARF
Processo: 15374.000143/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Milton da Silva Risso
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000143/2009-97
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.477 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

-

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
EM
GFIP.
PERÍODO
ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ART.173,I DO CTN.
Nos Autos de Infração de Obrigação Acessória não há que se falar em
recolhimento antecipado, devendo a decadência ser avaliada a luz do art. 173, I
do CTN. Aplicação da Súmula CARF 148.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000143/2009-97
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional (e-fls.
282/288) e o Contribuinte (e-fls. 304/320) em face do V. Acórdão de no 2301-004.931 (e-fls.
271/279) da Colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 08
de fevereiro de 2017 o recurso voluntário do contribuinte visando a discutir o lançamento
relativo a Auto de Infração DEBCAD no 35.505.4531 contra a ora Recorrente, objetivando o
recolhimento de multa por descumprimento de obrigação acessória, cujo fundamento legal
escorava-se no disposto do art. 32, inc. IV e §5o da Lei no 8.212/91 (na redação dada pela Lei no
9.528/97), em razão da sua sucedida por incorporação (ocorrida em agosto/2001),
TELECOMUNICAÇÕES DO MARANHÃO S/A – TELMA, ter deixado de incluir nas GFIP
entregues ao INSS, durante o período de janeiro/1999 a julho/2001, informações referentes a: –
pagamentos feitos a contribuintes individuais (autônomos); – valores pagos a seus funcionários a
título de (i) auxílio filhos excepcionais, (ii) abono indenizatório, (iii) participação nos lucros e
(iv) salário maternidade. O valor lançado da multa alcançou R$ 255.407,05.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2001
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (GFIP). DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplicasse o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial. Aplicação da mesma “ratio” constante da
Súmula CARF no 104 (“Lançamento de multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submetesse
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN”).
MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. “CESTA DE MULTAS”.
Incabível a aplicação do entendimento contido na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, conhecido como “cesta de multas”, para regular a
eventual aplicação da retroatividade benigna contida no art. 106 do CTN aos
casos envolvendo o lançamento de multa por falta de recolhimento de
contribuição previdenciária juntamente com o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (entrega de GFIP), relativa a eventos
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

ocorridos antes da edição da Medida Provisória no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009. Trata-se de condutas infracionais distintas, cujas penas
encontram-se cominadas em diferentes dispositivos e que não podem ser
somadas. Desse modo, a antiga multa do art. 32 aplicada por descumprimento
de obrigação acessória somente pode ser comparada com a multa constante
do novel art. 32A.
O mesmo vale para a multa do antigo art. 35, aplicada para a falta de
recolhimento da contribuição previdenciária, que somente poderá ser
comparada com o novo art. 35 ou com o art. 35A, todos da Lei no 8.212/91
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso voluntário, para dar-lhe parcial provimento (i) para reconhecer a
decadência das competências 01/1999 a 11/1999 (inclusive); e (ii) para
reduzir o valor da multa ao patamar constante do art. 32A, inciso I da Lei no
8.212/91, por força da aplicação do artigo 106 do CTN. Restando vencida,
nesta matéria, a conselheira Andrea Brose Adolfo, que votou pela aplicação
das regras constantes da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade do recurso especial da
Fazenda Nacional de e- fls. 292/295 em que após prolação do acórdão de recurso voluntário o
processo foi encaminhado para a Fazenda Nacional, em 09/05/2017, para cientificação em até
trinta dias, nos termos da Portaria MF no 527/2010. A Fazenda Nacional interpôs,
tempestivamente, em 06/06/2017, o Recurso Especial em análise apontando divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e outros julgados em relação à matéria cesta de multas,
pede que se verifique, na execução do julgado, qual a norma mais benéfica, se a soma das duas
multas anteriores (art. 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009) ou a multa de ofício, nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, com seguimento total do recurso. Existem contrarrazões do contribuinte às e-fls.
382/393 pedindo que se verifique, na execução do julgado, qual a norma mais benéfica, se a soma
das duas multas anteriores (art. 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no
11.941, de 2009) ou a multa de ofício, nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
04 – Por sua vez o contribuinte, de acordo com despacho de admissibilidade de e-fls.
451/456, foi cientificado do acórdão recorrido em 21/07/2017, consoante o Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (e-fls. 300), o recorrente apresentou seu pedido em 07/08/2017, de acordo
com o Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fls. 303), portanto dentro do prazo regimental,
visando a rediscutir as seguintes matérias - decadência e responsabilidade da sucessora pelas
multas de natureza punitiva devidas pela sucedida, havendo o seguimento apenas parcial relativo
a matéria de decadência. Há contrarrazões da Fazenda Nacional às e- fls. 494/505 alegando em
síntese naquilo que foi admitido que deve se aplicar a regra decadencial do art. 150§ 4o do CTN para
fins da obrigação acessória.
05 – Interposto Agravo pelo contribuinte (e-fls. 464/470) no qual foi negado de
acordo com despacho de e-fls. 476/480.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

06 – De acordo com o acórdão recorrido existem 3 (três) lançamentos relativos às
contribuições principais no presente caso e que são:
A) NFLD n° 35.576.7678, PAF no 12045.000559/2007-87 (participação nos lucros);
por meio do acórdão no 2401003.046, de 18/06/2013, o recurso voluntário foi julgado
parcialmente procedente, com reconhecimento da decadência até a competência
06/2000, mantida a exigência no mérito; há notícia de interposição de recurso
especial pela Fazenda Nacional e o Contribuinte, o qual aguardam julgamento;
B) NFLD n° 35.576.7686, PAF no 37280.000871/2006-38 (auxílio filhos
excepcionais, abono indenizatório); por meio do acórdão no 20601.043, de
03/07/2008, o recurso voluntário foi julgado parcialmente procedente, com
reconhecimento da decadência até a competência 06/2000, mantida a exigência no
mérito; há notícia de interposição de embargos de declaração, aguardando eventual
recurso por ambas as partes;
C) NFLD n° 35.576.7694, PAF no 15374.002950/2009-44, (contribuintes
individuais); por meio do acórdão no 230201.630, de 08/02/2012, o recurso
voluntário foi julgado parcialmente procedente, com reconhecimento da decadência
até a competência 11/1999, mantida a exigência no mérito, sem informações de
recurso especial por ambas as partes.

07 –Esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
Conhecimento

08 – Ambos os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto os conheço. Foram apresentadas Contrarrazões tempestivas.

Mérito

1 - Recurso Especial do Contribuinte

09 – Excepcionalmente por envolver matéria prejudicial, no caso decadência,
analiso o mérito do apelo do contribuinte inicialmente.
10 – No mérito o recorrente entende que deve ser aplicada as regras de decadência
do art. 150§ 4o do CTN para as obrigações acessórias e não a regra do art. 173, I do CTN,
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

contudo, entendo que não merece reforma o Acórdão recorrido nessa parte, uma vez que a
matéria já é tema da Súmula CARF no 148 que diz:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

11 – Portanto, em vista do exposto, nego provimento ao recurso do contribuinte.

2 - Recurso Especial da Fazenda Nacional

12 – De acordo com o relatório apresentado alhures a matéria devolvida à
apreciação deste Colegiado cinge-se à retroatividade benigna, em face das penalidades previstas
na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009.
13 – Por sua vez a decisão recorrida, na análise quanto a aplicação da
retroatividade benigna em relação à multa aplicada entendeu da seguinte forma, sem grifos no
original, verbis:

“Multa e Retroatividade Benigna
Com relação aos demais períodos não decaídos, é preciso considerar que a
fiscalização, ao lançar a multa por descumprimento de obrigação acessória, baseou-se
na seguinte redação do art. 32, §5o da Lei o 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.528/97:
(...) omissis
No entanto, referido dispositivo foi revogado e, em virtude da harmonização das
legislações para cobrança de tributos federais e previdenciários, iniciada pela
unificação da Secretaria da Receita Federal e Secretaria da Receita Previdenciária
(Lei no 11.457/2008), surgiu o art. 32A, cuja redação é a seguinte:
(...) omissis
Evento semelhante de harmonização legislativa também ocorreu com relação às multas
sobre a falta de recolhimento de contribuição previdenciária. Anteriormente à edição
da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, o art. 35 da Lei
no 8.212/91 prescrevia o seguinte:
(...) omissis
Com a edição da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, o
art. 35 da Lei no 8.212/91 passou a tratar da multa de mora e o novel art. 35a cuidou de
dispor sobre a multa de ofício:
(...) omissis
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

O art. 44 da Lei no 9.430/96, mencionado no art. 35A supra, possui a seguinte redação:
(...) omissis
Condutas Diferentes, Sanções Diferentes. Pois bem. Um ponto a ser destacado, quando
se analisa os regimes das penalidades constantes da Lei no 8.212/91 – antes e depois da
edição da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 –, refere-
se à identificação do comportamento sancionado. Afinal, se tais multas sancionarem
comportamentos distintos (“ato ou fato”), não haverá como ser aplicada a citada
retroatividade, nos termos do art. 106 do CTN.
(...) omissis
A posição encampada pela Administração Tributária Federal, quando há lançamento
de multas por falta de recolhimento de contribuição previdenciária e também de multas
por descumprimento de obrigação acessória (GFIP), é convencionalmente denominada
de “cesta de multas” e sua regulamentação encontra-se detalhada na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14/2009:
(...) omissis
Ou seja, na “cesta de multas”, a aplicação da retroatividade benigna é condicionada à
comparação entre:
(i) o somatório entre as multas por descumprimento de obrigações acessórias (art. 32
da Lei no 8.212/91, na redação anterior às alterações da Lei no 11.941/2009) e as
multas por falta de pagamento de contribuições previdenciárias (art. 35, nas mesmas
condições); e
(ii) o art. 35a da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, o qual
introduziu à legislação previdenciária a multa de ofício de 75% praticada na cobrança
dos demais tributos federais.
A redução da penalidade, em função da retroatividade benigna, terá lugar somente se o
valor resultante da aplicação do critério (i) for superior ao resultado da aplicação do
critério (ii). Nesse caso, a multa lançada deverá ser reduzida ao patamar do valor
encontrado pelo critério (ii).
A fundamentação do raciocínio que permitiu à Administração Tributária Federal
alcançar tais conclusões não é explicitada na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14/2009. Contudo, ao analisar a jurisprudência administrativa sobre o tema, afigura-se
possível tecer conjecturas sobre os motivos que conduziram à elaboração do
mencionado normativo. Nesse sentido, por ocasião da prolação do acórdão no
9202003.795, de 17/02/2016, a eminente Conselheira Relatora Maria Helena Cotta
Cardozo fez constar do seu voto o seguinte trecho esclarecedor (grifos nossos):
(...) omissis
Em outras palavras, o entendimento preconizado pelo acórdão no 9202003.795, de
17/02/2016, foi o de que:
– antes da edição da Lei no 11.941/2009, a falta de declaração ou a declaração inexata
(descumprimento de obrigação acessória), bem como a falta de recolhimento do tributo
(descumprimento da obrigação principal) configuravam infrações autônomas e
cumuláveis, sendo a primeira sancionada pelo art. 32 e a segunda sancionada pelo art.
35 da Lei no 8.212/91;
– depois da edição da Lei no 11.941/2009, a falta de declaração ou a declaração
inexata juntamente com a falta de recolhimento do tributo passaram a tipificar uma
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

única conduta, sancionada pelo art. 35a da Lei no 8.212/91, o qual faz remissão ao art.
44 da Lei no 9.430/96.
No final, toda a discussão gira em torno da interpretação do que venha a ser “nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata”, contido no art. 44, inc. I da Lei no 9.430/96.
Entretanto, e com a devida vênia, considero que a exegese do acórdão no 920203.795
merece temperamentos.
Hipoteticamente, seria possível vislumbrar que a finalidade do art. 44, I da Lei no
9.430/96 fosse sancionar o contribuinte que não efetuou pagamento e não declarou ou
declarou de forma inexata, sendo tais comportamentos identificados pela autoridade
fiscal, mediante lançamento de ofício. Não abrangeria a falta de recolhimento de
tributo já declarado, cuja infração estaria sujeita à multa de mora prevista no art. 35,
nem o descumprimento isolado de obrigação acessória, passível de multa prevista no
art. 32A, todos da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Entretanto, a questão está em saber se, de um lado, a falta de declaração ou a
declaração inexata e, de um lado, a falta de recolhimento da contribuição
previdenciária, constituem conduta única (sancionada globalmente pelo art. 35a da Lei
no 8.212/91) ou condutas autônomas (sancionadas tanto pelo art. 35a quanto pelo art.
32a da Lei no 8.212/91).
O problema é que o art. 44, inc. I da Lei no 9.430/96 possui redação truncada quando
faz alusão “nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”.
Em sua literalidade, se a multa de 75% fosse aplicável quando houvesse
cumulativamente falta de pagamento, falta de declaração e declaração inexata, isso
consistiria um paradoxo, porque não seria possível, ao mesmo tempo, não existir
declaração e existir declaração com inexatidão. Se, em outra leitura possível, a multa
de 75% fosse aplicável quando houvesse alternativamente falta de pagamento ou falta
de declaração ou declaração inexata seria criada uma antinomia em relação ao
disposto no art. 32A, que igualmente cuida de penalizar a falta de declaração ou a
declaração inexata.
Nesse sentido, não considero que o art. 44 da Lei no 9.430/96 sancione, como conduta
única, a falta de recolhimento e a falta de declaração ou de declaração inexata.
Consequentemente, a multa originariamente lançada no auto de infração estará
limitada àquela constante do art. 32A, inc. I da Lei no 8.212/91, por força da aplicação
do art. 106 do CTN.”

14 – Apesar das razões expostas no voto recorrido entendo que merece reforma,
sendo que a respeito do assunto e no mesmo sentido do meu entendimento, peço vênia para
transcrição de parte do trecho do voto dessa C. Turma no Ac. 9202-004.499 da I. Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira j. 28/09/2016, verbis:
Para que possamos definir a interpretação mais adequada no que tange ao cálculo da
multa, para entender a natureza das multas aplicadas e por conseguinte como deve ser
interpretada a norma, passemos a algumas considerações, tendo em vista que a citada
MP alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionadas à GFIP,
introduzindo dois novos dispositivos legais, senão vejamos.
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em que se
constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao montante
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD. Caso
constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD (24%,
que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100% da
contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto de
infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o qual
dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o
seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo lançamento
da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no patamar de 75%.
Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa, sempre que existe
lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora referida no antigo art.
35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de "multa de ofício" não
podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD ou Autos de
Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade retroagindo para
agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos patamares
anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação
Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a
ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de multa de
ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso
II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais
favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso especial,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a multa
aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991 também
revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição
não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável, entendo
que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
· Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo § 4o do
mesmo artigo, ou
· Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores
não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na
notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe
o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da
multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação
acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de
75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento
apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode exceder 75%. No
AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as
penalidades previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o,
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-A
da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que estabelece a
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla tanto os
lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente.

15 – Da mesma forma as ementas dos AC. dessa C. Turma, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em preclusão quanto à aplicação da retroatividade benigna das
multas previdenciárias, visto tratar-se de procedimento que pode ser adotado de ofício
pela Autoridade Administrativa, conforme Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Súmula CARF no 119).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991,
COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação
entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam
aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.477 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000143/2009-97

16 – A ementa de ambos os casos traduzem a interpretação do E. CARF em
relação aos pontos abordados pela Fazenda Nacional, sendo que pela leitura dos excertos acima
indicados nos levam à aplicação da Súmula CARF no 119, que não estava em vigor na época da
prolação do acórdão recorrido, abaixo transcrita que ratifica o que foi exposto inclusive na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009.
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma
das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis
à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430, de 1996."

Conclusão
17 - Diante do exposto, conheço de ambos os Recursos interpostos para no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Contribuinte e DAR PROVIMENTO ao recurso da
Fazenda Nacional determinando que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a Súmula CARF no 119.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital